Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703988-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEVY DA COSTA PERES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor agrava contra o acórdão 1.435.929 (Proc. 0705682-68.2020.8.07.0018 - id 137786015) que julgou a apelação por ele interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada. Alega, em suma, que não ocorre a prescrição do requerimento de promoção por preterição. Requer, em síntese, que seja promovido por preterição. 2. O recurso é inadmissível (CPC 932, III). O acórdão 1.435.929 (id 137786015 – autos principais) em que a Turma que negou provimento ao apelo do agravante/autor, não comporta agravo de instrumento. Nos termos do CPC 1.015, caput, somente decisões interlocutórias são impugnáveis por agravo de instrumento. Assim, configura erro inescusável a interposição do presente recurso contra decisão colegiada. Ainda que assim não fosse, note-se que, após a publicação do ato impugnado, foram opostos declaratórios, não conhecidos (id 137786021 – autos principais), com trânsito em julgado em 21/09/2022 (id 137786024), ou seja, o presente recurso, além de inadequado, foi interposto quando há muito transcorrido o prazo recursal. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator